Tribunal: TJSP
Processo: 1007820-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Servidor Municipal de São Paulo. Anterior demissão com base em decisão judicial proferida em ação civil pública, por ter sido considerada irregular a ordem de convocação e nomeação. Autor que, inconformado, propôs outra ação para anular a demissão, mas que teve sua pretensão rejeitada nessa parte (referente à anulação). Procedência daquela ação apenas para assegurar nova nomeação já que

Ementa:
Apelação. Servidor Municipal de São Paulo. Anterior demissão com base em decisão judicial proferida em ação civil pública, por ter sido considerada irregular a ordem de convocação e nomeação. Autor que, inconformado, propôs outra ação para anular a demissão, mas que teve sua pretensão rejeitada nessa parte (referente à anulação). Procedência daquela ação apenas para assegurar nova nomeação já que havia sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Pretensão, nesta ação, de obter o cômputo do tempo de serviço exercido durante a nomeação irregular para reenquadramento funcional. Inadmissibilidade. Demissão considerada válida, e que implicou na quebra de vínculo jurídico administrativo. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007820-64.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISRAEL
MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVIÇO FUNERARIO DO MUNICIPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007820-64.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 35.093
Apelação no 1007820-64.2018.8.26.0053
Apelante: Israel Miguel
Apelado: Serviço Funerário do Município de São Paulo
Apelação. Servidor Municipal de São Paulo. Anterior demissão
com base em decisão judicial proferida em ação civil pública, por
ter sido considerada irregular a ordem de convocação e nomeação.
Autor que, inconformado, propôs outra ação para anular a
demissão, mas que teve sua pretensão rejeitada nessa parte
(referente à anulação). Procedência daquela ação apenas para
assegurar nova nomeação já que havia sido aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital. Pretensão, nesta ação, de obter
o cômputo do tempo de serviço exercido durante a nomeação
irregular para reenquadramento funcional. Inadmissibilidade.
Demissão considerada válida, e que implicou na quebra de vínculo
jurídico administrativo. Sentença de improcedência. Recurso
desprovido.
ISRAEL MIGUEL ajuizou a presente ação de procedimento
comum em face do SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alegando,
em resumo (i) que (em 17/06/2005) ingressou nos quadros do Serviço Funerário
Municipal, após ter sido aprovado em concurso público; (iii) que, no ano de 2002 (antes
mesmo de sua posse), o Ministério Público, entendendo que os critérios do edital do
concurso beneficiavam servidores que já integravam o serviço público, como era o caso
do autor, ingressou com ação civil pública, que acabou sendo julgada parcialmente
procedente, com anulação do item do edital que atribuía pontuação adicional a tais
servidores, conforme Apelação Cível n. 374.356-56/6-00; (iv) que no final de 2010, após
o esgotamento das vias impugnativas, o réu deu cumprimento à decisão judicial, refazendo
a listagem de pontuação, com deslocamento do autor para a posição 206 na lista de
classificação; (v) que ao recalcular a pontuação dos concorrentes, o réu exonerou o autor
em novembro de 2010, nomeando os candidatos classificados nas colocações 125a a 144a;
(vi) que, apesar da classificação 206, o edital previa a existência de 236 vagas, daí
porque ingressou com ação e obteve provimento para sua imediata nomeação, com posse
concretizada em 14/02/2013; (vii) que, em 28/06/2013, requereu administrativamente a
correta classificação de seus vencimentos, nos termos da Lei n. 13.652, de 13 de setembro
de 2003, mas teve seu pedido negado. Assim, propõe a presente ação para que seja
considerado o tempo total de serviço prestado como servidor municipal para fins de
pagamento de seus vencimentos, com correto enquadramento no cargo de agente de apoio,
nível I, categoria 4, observando-se as promoções e revalorizações posteriores.
Julgada improcedente a ação (fls. 157/159), apela o autor, com
as considerações de fls. 162/172, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 176/181.
É o relatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007820-64.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
O recurso não comporta provimento.
Por ter sido convocado e nomeado com base em ordem de
classificação incorreta, o período trabalhado pelo autor ISRAEL MIGUEL entre os anos
de 2005 e 2010 é considerado irregular, por força de decisão judicial transitada em
julgada, daí porque esse tempo de serviço não pode ser computado para efeito de
enquadramento funcional, sobretudo porque houve quebra do vínculo administrativo,
com sua demissão publicada em 02/11/2010 (fl. 18).
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer
o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82),
daí o reconhecimento de improcedência do pedido.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários contidos no recurso, pois, ainda que o autor, na nova classificação
(decorrente da decisão da ação civil pública), tenha obtido a 206a colocação em concurso
público que previa a existência de 236 vagas, o ato de sua demissão (publicado em
02/11/2010) não pode ser considerado ilegal.
Aliás, foi o que decidiu a sentença da 2a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública, que reconheceu apenas o direito à nomeação:
“...não há que se falar em remuneração a partir da demissão, até nova posse
no cargo, pois não houve prestação de qualquer serviço, desde o
desligamento do autor, o qual se baseou em decisão judicial proferida nos
autos da ação civil pública, devendo ser, portanto, mantido.
Ou seja, com a anulação do item do edital, é como se o autor somente fizesse
jus à nomeação a contar desta sentença, que reconhece seu direito de ser
empossado no cargo, mesmo tendo sido voluntariamente chamado a tanto,
pela administração.
Diante do exposto, defiro a pretensão em parte, somente para determinar a
imediata nomeação, apostilando-se tal direito”.
Essa decisão foi confirmada pela 3a Turma do Colégio Recursal,
que afastando a hipótese de ilegalidade da demissão - manteve apenas a determinação
de nomeação (e não de reintegração):
“Servidor público municipal. Aprovação em concurso público, com
nomeação, posse e exercício do cargo. Demanda visando anular o concurso
julgada parcialmente procedente, para modificar o critério de classificação
dos aprovados. Em cumprimento à determinação judicial, o autor foi
reclassificado e exonerado. Pretende anulação desse ato e indenização
correspondente. Demanda julgada parcialmente procedente, para assegurar o
direito à nomeação oportuna, classificado que foi dentro do limite de vagar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007820-64.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
do concurso. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos” (Recurso
Inominado n. 0003551-43.2011.8.26.0053, Rel. Fernão Borba Franco, j.
21/09/2012).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor em mais 5%, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator